Tribunal: TJSP
Processo: 2275580-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Autora que adquiriu imóvel em leilão extrajudicial, realizada por instituição financeira – Agravante que alega a existência de supostas irregularidades no procedimento executório, tendo ajuizada ação declaratória de nulidade - Inviabilidade de discutir, na ação de imissão de posse, questões relativas à execução extrajudicial – Súmula 05 deste E. Tribunal - Recurso

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Autora que adquiriu imóvel em leilão extrajudicial, realizada por instituição financeira – Agravante que alega a existência de supostas irregularidades no procedimento executório, tendo ajuizada ação declaratória de nulidade - Inviabilidade de discutir, na ação de imissão de posse, questões relativas à execução extrajudicial – Súmula 05 deste E. Tribunal - Recurso desprovido.